Tribunal: TJDFT
Processo: 0700408-76.2022.8.07.0011
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-05-05

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. VALOR PROBATÓRIO DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DELITO QUE NÃO DEIXA VESTÍGIOS. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática da contravenção penal prevista no art. 21 da Lei de Contravenções Penais, na forma dos arts. 5o e 7o da Lei no 11.340/2006, por ter praticado vias de fato contra sua então namorada, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. Segundo a denúncia, após discussão motivada por um aparelho celular, o acusado desferiu golpe com o antebraço no rosto da vítima, passou a enforcá-la e tentou colocá-la à força no interior do veículo, sendo contido por populares e por funcionárias de estabelecimento comercial. A sentença fixou pena de 17 dias de prisão simples, em regime inicial aberto, com suspensão condicional da pena, além de indenização mínima por danos morais no valor de R$ 1.000,00. A defesa requer absolvição por insuficiência de provas, diante da ausência de exame de corpo de delito, de registros fotográficos e de testemunhas presenciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o conjunto probatório produzido nos autos — composto principalmente pela palavra da vítima e pelos depoimentos de policiais militares que atenderam à ocorrência — é suficiente para comprovar a materialidade e a autoria da contravenção penal de vias de fato no contexto de violência doméstica, mesmo na ausência de exame de corpo de delito ou de lesões aparentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima possui especial relevância probatória nos crimes praticados em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sobretudo quando prestada de forma coerente e harmônica nas diferentes fases da persecução penal e quando inexistem elementos capazes de infirmar sua credibilidade.
4. O relato da vítima apresenta narrativa consistente acerca das agressões sofridas, descrevendo golpe com o antebraço no rosto, tentativa de enforcamento e posterior tentativa do acusado de colocá-la à força no veículo, sendo as agressões interrompidas pela intervenção de terceiros.
5. Os depoimentos das testemunhas policiais corroboram a narrativa da vítima ao relatarem que a encontraram abalada e que foram informados por ela e por pessoas presentes no local sobre a agressão perpetrada pelo acusado, bem como sobre a tentativa de levá-la à força para o veículo.
6. A contravenção penal de vias de fato é infração que, por sua própria natureza, pode não deixar vestígios físicos, razão pela qual a ausência de exame de corpo de delito ou de lesões aparentes não impede o reconhecimento da materialidade delitiva.
7. A negativa de autoria apresentada pelo réu não encontra respaldo em outros elementos de prova e se revela insuficiente para afastar o conjunto probatório formado pelos relatos firmes e convergentes constantes dos autos.
8. É cabível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória em casos de violência doméstica contra a mulher, quando houver pedido expresso da acusação, sendo o dano moral presumido em razão da própria prática do delito.
9. O valor de R$ 1.000,00 fixado a título de reparação mínima mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto, considerando a gravidade da conduta e a situação econômica do réu.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. A palavra da vítima, quando coerente e corroborada por outros elementos probatórios, possui especial valor probatório para fundamentar condenação em crimes praticados no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
2. A ausência de exame de corpo de delito ou de lesões aparentes não impede a condenação pela contravenção penal de vias de fato, por se tratar de infração que pode não deixar vestígios.
3. É possível a fixação de valor mínimo de indenização por danos morais em sentença penal condenatória em casos de violência doméstica contra a mulher, desde que haja pedido expresso da acusação.